Tribunal: STF
Processo: ARE 1591432
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 225 DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 12.015/2009. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MATÉRIA ANALISADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS COSPUS N. 266.382/GO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.9.2025, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 2.127.623/GO, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar naquele Tribunal Superior: 
“DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de divergência em agravo em recurso especial, confirmando a legitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública incondicionada em casos de estupro de vulnerável, independentemente de representação, antes da Lei nº 12.015/2009. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão embargado quanto à legitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública incondicionada antes da Lei
nº 12.015/2009. 
III. Razões de decidir 
3. A decisão embargada foi clara e fundamentada, negando provimento ao agravo regimental e explicitando a legitimidade ministerial com base na interpretação sistemática e teleológica das normas de proteção à criança e ao adolescente. 
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da causa ou obter a reforma do julgado.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento. 
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos rejeitados. 
Tese de julgamento: 
1. A legitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública incondicionada em casos de estupro de vulnerável, antes da Lei nº 12.015/2009, decorre da interpretação sistemática e teleológica das normas de proteção à criança e ao adolescente” (e-doc. 153).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XL do art. 5º e o caput e o § 4º do
art. 227 da Constituição da República. 

Argumentou que “os únicos legitimados para propor ação penal, de natureza privada, seriam a vítima e seus genitores. Entretanto, o Recorrente foi ilegalmente processado mediante ação penal pública, promovida pelo MP, o qual não detinha legitimidade para tanto” (fl. 12, e-doc. 160).

Asseverou que, “se após a Lei nº 12.015/2009 o entendimento quanto à natureza da ação penal se alterou, não se pode prejudicar o Recorrente, sob pena de se violar o princípio constitucional da irretroatividade da Lei Penal, insculpido no art. 5º, XL, da CF, bem como o da segurança jurídica que deve nortear o processo” (fl. 13, e-doc. 160).

Concluiu que “a previsão constitucional do art. 227, § 4º, com todo o respeito, não permite alterar a natureza da ação penal prevista em Lei, especialmente diante dos diversos julgamentos do eg. STF em que reconhecida a constitucionalidade do art. 225 do CP com redação anterior à Lei nº 12.015/09, que estabelecia a ação penal privada para os casos de crimes sexuais na hipótese dos autos” (fl. 14, e-doc. 160).

Estes os pedidos: 
“Pelo exposto, requer-se o conhecimento e provimento deste Recurso Extraordinário para, reconhecida à contrariedade aos dispositivos da Constituição Federal – art. 5º, inc. XL, e 227, caput e § 4º –, declarar a ilegitimidade do Ministério Público para propor a ação penal do caso concreto e, consequentemente, anulá-la desde o princípio” (fl. 14, e-doc. 160).

O Ministério Público de Goiás apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo a inadmissão do recurso (e-doc. 170).
3. Em 7.11.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 173).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante, em relação à ausência de ofensa constitucional direta, sustenta que “não se discute o
art. 225 do Código Penal em si, tampouco qualquer dispositivo da Lei
nº 12.015/2009, mas exclusivamente a aplicação e interpretação dos arts. 5º, XL, e 227 da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 179).

Sobre a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, defende que “não se discute qualquer elemento de prova, mas tão somente a interpretação conferida a um requisito processual – insculpido no CPP e recepcionado pela CF –, imprescindível para se legitimar a própria existência do processo objeto destes autos” (fl. 6, e-doc. 179).

Estes os pedidos:
“Assim, por todo o exposto, requer-se seja o presente Agravo provido para determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário, a fim de que lhe seja dado provimento para reconhecer a violação dos vv. acórdãos de fls. 684/688, 699/703, 828/839 e 863/870 aos arts. 5º, XL, e 227, caput e § 4º da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 179).

O Ministério Público de Goiás apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo seu desprovimento (e-doc. 188).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário para que seja reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público de Goiás para a propositura da ação penal na qual condenado o agravante pela prática do crime de estupro de vulnerável, cometido antes do início da vigência da Lei n. 12.015/2009.

7. Consta dos autos que o agravante foi condenado às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no caput do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). Tem-se na denuncia que “o denunciando R D da S, em dia e horário incertos, entre os anos de 2002 até 2009, (...), no município de Cameleira de Goiás/GO, praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos, por diversas vezes, com a vítima L C dos S, à época menos de 14 (catorze) anos, conforme laudo de Exame de Conjunção Carnal de fls. 27/29” (fl. 1, e-doc. 3).

8. Em 20.8.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão do agravante de reconhecimento da ilegitimidade
do Ministério Público para ajuizar a ação penal, sob os seguintes fundamentos:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou
no sentido de que, mesmo antes da entrada em vigor da Lei
n. 12.015/2009, o Ministério Público já era parte legítima para propor ação penal pública incondicionada em virtude de prática de delitos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, independentemente de representação ou demonstração de pobreza (HC n. 494.792/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe 27/6/2019). (...)
O fato de esta Corte, em precedentes isolados, ter decidido eventualmente de forma contrária, não altera o fato de que a orientação sedimentada neste Tribunal é de que a ação penal, em casos que tais, é pública incondicionada. Tampouco prospera a tese de irretroatividade de interpretação jurisprudencial, pois o ordenamento jurídico
proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa” (fls. 2-3,
e-doc. 83).

9. A apreciação do pleito apresentado imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei
n. 12.015/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. (...)
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.481.484-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME SEXUAL PRATICADO CONTRA CRIANÇA. NATUREZA DA AÇÃO PENAL. LEI 12.015/2009. ARTIGO 225 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, a partir da interpretação conjunta do art. 225 do Código Penal e da Lei 12.015/2009, manteve as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, cujo entendimento, no caso concreto, foi pelo reconhecimento da legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação penal pública destinada a verificar a prática de crimes sexuais contra crianças.
2. A alegada violação constitucional só poderia ser verificada,
in casu, por meio do reexame da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento dos apelos extremos, nos termos da jurisprudência da Corte. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.463.828-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024).

10. Registre-se, ademais, que a alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público estadual já foi apreciada por este Supremo Tribunal. 

Em 9.1.2026, por não identificar constrangimento ilegal na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 266.382/GO, também impetrado em benefício do agravante. Naquela ação, também ajuizada pelos advogados do agravante contra a decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual inadmitido o Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo em Recuso Especial n. 2.127.623/GO, também se pretendia o reconhecimento da ilegitimidade do Ministério Público para propor a ação penal na espécie. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em 24.2.2026, nestes termos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DE LEGISLAÇÃO MAIS GRAVOSA: AÇÃO PENAL PRIVADA ALTERADA
PARA PÚBLICA INCONDICIONADA. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DA GENITORA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.

No voto apresentado à Primeira Turma assentei que:
“(...) o agravante ‘foi condenado a 10 anos de reclusão, pelo delito do art. 217-A, caput, do Código Penal, porque, ‘em dia e horário incertos, entre os anos de 2002 até 2009, na Fazenda Melancial, no Distrito do Mocambinho, zona rural, no município de Cameleira de Goiás/GO, praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos, por diversas vezes, com a vítima (...), à época menos de
14 (catorze) anos, conforme laudo de Exame de Conjunção Carnal’’. 
Foi interposta apelação criminal pelo agravante, na qual se ‘sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade do Ministério Público para propor a ação penal sem a devida representação e, no mérito, pleiteou a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a aplicação da pena conforme lei vigente à época dos fatos’. Em 6.6.2019, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal do Justiça de Goiás negou provimento ao recurso de apelação do agravante e manteve a condenação, nestes termos:
‘Por primeiro, não há falar em extinção da punibilidade dos fatos imputados ao apelante R. D. S., pelo decurso do prazo decadencial do direito de representar, nos moldes do estatuído no artigo 38, do Estatuto Processual Penal, combinado com os artigos 103 e 107, inciso IV, do Código Penal. 
Isso porque, doutrina e jurisprudência pátrias são uniformes em afirmar que a representação para fins de ajuizamento da ação penal pública condicionada, exigida pelo artigo 225, § 2º, do CP (na redação anterior ao advento da Lei
n. 12.015/2009), prescinde de qualquer rigor formal, sendo que o simples registro de ocorrência firma o interesse da vítima ou de seus representantes legais em representar.
(...) Nessa linha, depreende-se do bojo dos autos, que tendo a genitora da vítima tomado conhecimento dos ilícitos penais em janeiro de 2012, ocasião em que a filha contava com 17 anos, veio a comparecer perante a autoridade policial na data de 26/01/2012, esboçando, assim, o seu interesse na persecução penal (docs. de f. 07/11). 
Assim sendo, a manifestação de vontade da representante legal da ofendida, opportuno tempore, ocorrida entre a data do conhecimento dos abusos perpetrados e da efetiva comunicação às autoridades, basta para caracterizar representação criminal, restando, por conseguinte, adimplida a condição de procedibilidade da ação penal exigida pelos artigos 100, § 1º, do Diploma Repressivo e 24, caput, do Código de Processo Penal. 
Por tais motivos, não prospera a prejudicial enfocada’.
Os embargos de declaração opostos pelo agravante contra esse acórdão foram rejeitados. 
O agravante interpôs recurso especial, inadmitido em 21.4.2022. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.127.623, que, em 17.7.2024, foi conhecido para negar provimento ao recurso especial, com os seguintes fundamentos:
‘1) negativa de vigência do art. 225 do Código Penal (redação anterior ao advento da Lei n. 12.015/2009). 
Nesse tópico, a tese deduzida é de que o órgão ministerial carecia de legitimidade para propor ação penal, pois a hipótese é de ação penal privada. 
Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n. 12.015/2009, o Ministério Público já era parte legítima para propor ação penal pública incondicionada em virtude de prática de delitos sexuais cometidos contra crianças
e adolescentes, independentemente de representação ou demonstração de pobreza (HC n. 494.792/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe 27/6/2019). Isso porque a proteção integral à criança e ao adolescente, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado (art. 227, caput, c/c o §4º, da Constituição da República) e de instrumentos internacionais’.
Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental do agravante em 20.8.2024, em julgado com esta ementa:
‘AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 225 DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N. 12.015/2009). IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONTRARIEDADE AO ART. 59 DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NO ELEMENTO SOPESADO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE. Agravo regimental improvido’.
Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 10.9.2024. A defesa opôs embargos de divergência, não conhecidos em 14.10.2024 pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, desprovido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça em 13.2.2025. Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 4.9.2025.
O agravante interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelo Ministro Luiz Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 7.11.2025, em decisão objeto da presente impetração. 
3. Como ressaltado no parecer da Procuradoria-Geral da República, ‘a questão sobre a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação penal foi enfrentada pelas instâncias ordinárias dentro de um contexto fático diverso do apresentado no presente writ, porquanto reconhecida a existência de representação tempestiva da genitora da vítima, o que afasta qualquer discussão sobre o cabimento de ação privada incondicionada na hipótese dos autos’.
Na espécie, não há efetividade em debater a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação penal, pois, ainda que se decidisse pela ilegitimidade, como pretende o agravante, houve manifestação tempestiva da genitora da vítima para o ajuizamento da ação, ficando sanada eventual ilegitimidade. Não haveria plausibilidade jurídica para anular a ação penal por ter sido ajuizada pela acusação, pois, mesmo que se entendesse ser o caso de ação penal privada, houve manifestação em nome da vítima para que o delito praticado fosse submetido ao Poder Judiciário.
Ademais, como ressaltou a Procuradoria-Geral da República, as instâncias antecedentes decidiram em harmonia com a ‘jurisprudência desse Pretório Excelso, ‘no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade’ (HC 235174 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 20.2.2024), não havendo, consequentemente, interesse recursal na apreciação de tese de mérito aplicável a quadro fático distinto (legitimidade do parquet na propositura de ação penal pública incondicionada, em se tratando de estupro de vulnerável praticado antes da vigência da Lei nº 12.015/09)’. 
4. Para rever o que afirmado nas instâncias antecedentes, seria necessário afastar a premissa de ter havido manifestação tempestiva da genitora da vítima para o ajuizamento da ação penal contra o agravante. Reavaliar essa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus” (fls. 8-12, e-doc. 31 do HC n. 266.382, de minha relatoria, Ministra Cármen Lúcia). 

Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, com julgamento previsto na sessão virtual de 20 a 27.3.2026 da Primeira Turma deste Supremo Tribunal.  

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora